Tribunal: TJSP
Processo: 0006649-05.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Pedido de prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação n. 62 do CNJ. Impossibilidade. Agravante que cumpre pena em regime semiaberto. Ausência de comprovação de que ele pertença a qualquer grupo de risco da pandemia ou que esteja submetido a situação excepcional. Não comprovação do cumprimento dos requisitos necessários à concessão de benefícios. Negado provimento ao

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Pedido de prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação n. 62 do CNJ. Impossibilidade. Agravante que cumpre pena em regime semiaberto. Ausência de comprovação de que ele pertença a qualquer grupo de risco da pandemia ou que esteja submetido a situação excepcional. Não comprovação do cumprimento dos requisitos necessários à concessão de benefícios. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000980235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006649-05.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante LUIZ
ANTONIO MOREIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido, o E. Des. Newton Neves, que
declara. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0006649-05.2020.8.26.0026
Comarca: BAURU
Agravante: LUIZ ANTONIO MOREIRA DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 19590
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Pedido de prisão domiciliar, com
fundamento na Recomendação n. 62 do CNJ. Impossibilidade.
Agravante que cumpre pena em regime semiaberto. Ausência
de comprovação de que ele pertença a qualquer grupo de risco
da pandemia ou que esteja submetido a situação excepcional.
Não comprovação do cumprimento dos requisitos necessários à
concessão de benefícios. Negado provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução interposto
por LUIZ ANTONIO MOREIRA DA SILVA, contra a r. decisão proferida
pela MMa. Juíza de Direito Renata Biagioni, do DEECRIM 3a RAJ,
Comarca de Bauru, que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar,
formulado com fundamento na Recomendação n. 62, do Conselho
Nacional de Justiça (fls. 39/41).
Em razões de recurso, a Defesa pugna pela
concessão da prisão domiciliar, em razão da pandemia de COVID-19
(fls. 01/23).
Regularmente
processado,
o
recurso
foi
respondido em contraminuta pelo Ministério Público, que requereu o
seu não provimento (fls. 46/49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro
grau (fls. 50), os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, que, em parecer da lavra do Dr. Mário de Magalhães
Papaterra Limongi, opinou pelo não provimento do recurso (fls.
62/66).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravante cumpre pena total de 11 anos e
04 meses de reclusão, em razão da prática de dois crimes de roubo
majorados e um delito de furto tentado, com término previsto para
26.11.2028 e, atualmente, ele se encontra no regime semiaberto (fls.
240/243 processo digital n. 0006018-32.2018.8.26.0026).
O d. juízo a quo indeferiu o pedido de
concessão de prisão domiciliar sob o fundamento de que “não se
demonstrou qualquer situação concreta na unidade em que o
sentenciado se encontra, a justificar a aplicação de medidas
excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário”, bem como que
“a condição de saúde do reeducando é estável, estando em bom
estado geral, nega ser portador de qualquer doença grave, tampouco
faz uso de medicação contínua” (fls. 39/41).
Anoto que o Conselho Nacional de Justiça
editou a Recomendação n. 62, a fim de adotar medidas preventivas à
propagação da Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema
prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, além da ausência de caráter cogente
da Recomendação n. 62 do CNJ, é certo que não há prova evidente
de que o recorrente se enquadre em qualquer grupo de risco.
Nesse sentido, não há nos autos elementos
que evidenciem que o agravante, nascido em 08.10.1981 (fls. 24),
pertença a grupo de risco ou de que a unidade prisional em que ele
se encontra não apresente condições de evitar a propagação da
COVID-19.
A propósito, consta dos autos relatório de
saúde da unidade prisional informando que o agravante, quando da
sua inclusão no local, “negou uso de medicação e negou ser portador
de doenças agudas e/ou crônicas”, bem como que consta do seu
prontuário que ele “apresenta bom estado geral de saúde” (fls. 38).
A par disso, é certo que o sentenciado atingirá
os requisitos objetivos para a progressão ao regime aberto e ao
livramento
condicional
tão
somente
em
13.01.2021
e
em
27.03.2023, respectivamente (fls. 242
processo digital n.
0006018-32.2018.8.26.0026).
Vale registrar, ainda, que o agravante não
atende aos requisitos previstos no artigo 117, da Lei de Execuções
Penais, que autorizam a concessão da prisão domiciliar, sendo certo
que ele está em cumprimento de pena em regime semiaberto, não é
maior de 70 anos e não comprovou estar acometido de doença grave.
Além disso, a alegação de superlotação das
unidades prisionais não justifica, por si só, a concessão do benefício,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notadamente em razão da ausência de caráter cogente da sobredita
recomendação.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento
ao agravo defensivo, subsistindo, na íntegra, a r. decisão de primeiro
grau.

LEME GARCIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No...: 43584
AGRV.No...: 0006649-05.2020.8.26.0026
COMARCA...: BAURU
AGTE......: LUIZ ANTONIO MOREIRA DA SILVA
AGDO......: MINISTÉRIO PÚBLICO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
RELATOR DES. LEME GARCIA (VOTO N. 19590)
Respeitado o entendimento da douta
maioria, dela ousei divergir, assim o fazendo para
dar
provimento
ao
recurso,
pelos
fatos
e
fundamentos a seguir expostos.
Cuida-se
de
agravo
em
execução
criminal contra a r. decisão traslada nas fls.
39/41 que indeferiu pedido de prisão domiciliar
com fundamento na Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Sustenta o agravante pertencer ao
grupo de risco, estando assim acobertado pela
Recomendação n. 62/2020 do CNJ, culminando por
pedir o provimento do recurso para que seja
reconhecido o direito do agravante à liberdade e,
subsidiariamente, a substituição da pena privativa
de liberdade no estabelecimento prisional pela
prisão domiciliar.
O MM. Juiz indeferiu o pedido ao
fundamento de que “Não se demonstrou qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situação concreta na unidade em que o sentenciado
se encontra, a justificar a aplicação de medidas
excepcionais
de
abrandamento
do
rigor
penitenciário. (...) A condição de saúde do
reeducando é estável, estando em bom estado geral,
nega ser portador de qualquer doença grave,
tampouco faz uso de medicação continua”.
Entretanto, respeitados entendimentos
em sentido contrário, não pode prevalecer a
respeitável decisão indeferitória.
Infere-se de consulta aos autos da
execução pena no 0006018-32.2018.8.26.0026, que o
agravante foi condenado a cumprir a pena de 11
anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado,
pela prática de dois crimes de roubo e um furto,
sendo
progredido
ao
regime
semiaberto
em
03/09/2019, com previsão de progressão ao regime
aberto para 13/01/2021 e estando seu TCP previsto
para 26/11/2028.
Respeitados entendimentos contrários,
sob a ótica das diretrizes humanitárias previstas
pela citada Recomendação n.o 62/2020, do CNJ, o
recurso comporta provimento, para deferir ao
sentenciado a prisão domiciliar.
O Conselho Nacional de Justiça, ao
editar referida recomendação, o fez no desempenho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de
sua
constitucional
função,
conforme
expressamente previsto no artigo 103-B, § 4o, da
CF/88, limitando-se a reforçar as normas que nela
já constam, relativas aos direitos e garantias
individuais e, em especial nesse momento de
pandemia, à proteção à saúde.
E anota-se que, quando questionado
pela ação competente sobre a validade jurídica da
referida recomendação, assim foi decidido, com
destaque para o que de interesse ao presente
recurso:
“...
o
CNJ
não
excedeu
suas
atribuições administrativas, previstas no art. 103-
B, §4o, I, da CF/88. Ao contrário, o referido
órgão limitou-se a reforçar as normas que já
constam da legislação federal e da Constituição
Federal,
relativas
aos
direitos
e
garantias
fundamentais à liberdade, ao devido processo
legal, à proteção à maternidade, à presunção de
inocência e à saúde, previstos no art. 5o, caput e
incisos L, LIV e LVII, art. 6o e art. 196, todos
da CF/88, e art. 25 da Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência, que foi recepcionado
no Brasil com status de norma constitucional”.
Decido foi ainda que “... Não se
vislumbra, com a edição da referida Resolução, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cenário de liberação em massa de presos ou o
aumento dos índices de criminalidade deduzidos
pela requerente”. (Arguição de descumprimento de
preceito fundamental 660/DF
STF
Relator:
Ministro Gilmar Mendes).
Não
se
trata,
reitera-se,
de
recomendar pura e simplesmente a liberação em
massa dos presos que estão em regular cumprimento
de pena, mas sim de medidas saneadores e profiláticas de saúde pública no sistema
prisional, com o intuito de proteger a vida não só
dos que ali estão em cumprimento de penas, mas
também dos servidores que ali exercem diariamente
suas funções. Daí porque as medidas recomendadas
não se aplicam, de forma exclusiva, a pessoas
doentes ou incapacitadas que, fosse só por isso,
já recebem tratamento ambulatorial nas unidades
prisionais.
Assim,
pela
ótica
das
diretrizes
humanitárias fixadas pelo Conselho Nacional de
Justiça no sentido de adotar medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus,
constata-se que a manutenção da prisão do agravante se mostra afrontosa às citadas
diretrizes, no caso, em especial destaca-se aquela
prevista no artigo 5o, inciso III, que recomenda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão da prisão domiciliar a todos as pessoas
presas em cumprimento de pena em regime aberto e
semiaberto, mediante condições a serem definidas
pelo Juiz da execução.
Neste
vetor,
após
pontuar
que
a
situação da pandemia expôs os presos que cumprem
pena em regime semiaberto da privação da gradual
reinserção social, ao arrepio dos ditames da Lei
de Execuções Penais, assinalou o Superior Tribunal
de Justiça, por V. Acórdão de relatoria do
Eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, nos autos
do HC 575.495/MG, j. 02/06/2020, as balizas a
serem observadas para a aplicação do art. 5o,
inciso III, da Rec. 62, do CNJ:
“A suspensão do exercício do trabalho
externo aos reeducandos do regime semiaberto trouxe
uma
degradação
à
situação
vivida
por
esses
custodiados, que diariamente saíam do estabelecimento
prisional para trabalhar, mas, agora, foram obrigados
a nele permanecer em tempo integral, o que
manifestamente representa uma alteração na situação
carcerária de cada um dos atingidos pela medida de
extrema restrição. 7. O recrudescimento da situação
prisional somente é admitido em nosso ordenamento
jurídico como forma de penalidade, em razão de
cometimento de falta disciplinar, cuja imposição
definitiva exige prévio procedimento disciplinar, com
observância dos princípios constitucionais, sobretudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ampla defesa e do contraditório. 8. É preciso dar
imediato cumprimento à citada recomendação do Conselho
Nacional de Justiça, como medida de contenção da
pandemia
mundialmente
causada
pelo
referido
coronavírus (Covid-19), notadamente o disposto no inc.
III do art. 5o da citada Resolução n. 62/CNJ, que
dispõe sobre a concessão de prisão domiciliar em
relação a todas as pessoas presas em cumprimento de
pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições
a serem definidas pelo Juiz da execução. 9. Ordem
concedida
para
impor
o
regime
domiciliar,
especificamente aos reeducandos do sistema prisional
do Estado de Minas Gerais que cumprem pena em regime
semiaberto e aberto, que tiveram suspenso o exercício
do trabalho externo, como medida preventiva de combate
à pandemia, desde que não ostentem procedimento de
apuração de falta grave. A ordem deve ser implementada
pelos Juízos de Execuções de cada comarca de Minas
Gerais, que deverão fixar as condições do regime
domiciliar, considerando a ressalva aqui definida, bem
como a situação daqueles que têm contrato de trabalho
vigente, de modo a permitir-lhes a sua continuidade.
Ficam ratificadas as medidas liminares deferidas nos
autos. Deferido o pedido de extensão constante da
Petição
de
n.
268.094/2020,
apresentado
pela
Defensoria Pública do Distrito Federal, em virtude da
comprovação da similitude fático-jurídica com o caso
do sistema prisional ora julgado, nos termos do art.
580 do Código de Processo Penal. Parecer ministerial
acolhido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste panorama, no caso dos autos,
considerando que o agravante atualmente cumpre
pena em regime semiaberto, deve ser a ele
concedida a prisão domiciliar, cabendo ao Juízo
das Execuções Penais fixar as condições a serem
cumpridas e, entre elas, o confinamento social,
pela qual o sentenciado deverá ficar recolhido
exclusivamente em sua residência, dela somente
podendo sair em caso de urgência ou força maior
devidamente
comprovada,
e
enquanto
durar
o
período de pandemia, cabendo ao juízo de origem,
ao seu término, reavaliar o benefício concedido
ao apenado, tudo nos termos da citada Rec. 62, do
Conselho Nacional de Justiça, sem prejuízo da
análise do pedido de progressão ao regime aberto.
Daí
porque,
pelo
meu
voto,
dava
provimento ao recurso, para deferir ao agravante a
prisão domiciliar, mediante a imposição de medidas
cautelares, tudo como acima constou.
Newton Neves
2o Desembargador Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO LEME MARCOS GARCIA
13664557
6
12
Declarações
de Votos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
1379BC49
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0006649-05.2020.8.26.0026 e o código de confirmação da tabela acima.